Tribunal: TJES
Processo: 5001686-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001686-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001686-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DUPLICIDADE DE CHASSI. INÉRCIA DO DETRAN. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, proposta para compelir o DETRAN/ES a adotar providências administrativas necessárias à regularização e ao emplacamento de caminhões adquiridos pela agravante, cujos chassis foram identificados como duplicados em outras unidades da federação, impedindo o registro dos veículos no Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia do DETRAN/ES na condução do procedimento previsto na Portaria Denatran nº 203/1999 justifica a concessão de tutela de urgência para permitir a regularização dos veículos; (ii) estabelecer se a existência de documentos que comprovam a autenticidade e origem lícita dos caminhões caracteriza a probabilidade do direito alegado pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Portaria Denatran nº 203/1999 estabelece o procedimento que deve ser adotado em casos de duplicidade de chassi, impondo ao DETRAN a obrigação de concluir a apuração no prazo de 60 dias, com inclusão de restrição administrativa no veículo suspeito.

A agravante apresentou documentação robusta, incluindo laudos periciais e notas fiscais, que evidenciam a origem lícita e a autenticidade dos veículos, atendendo aos requisitos do art. 2º da Portaria nº 203/1999.

Verifica-se inércia administrativa do DETRAN/ES, que, mesmo devidamente instado desde 14/06/2024, não adotou as medidas necessárias à regularização dos veículos, ultrapassando o prazo legal.

A jurisprudência reconhece que a recusa injustificada da Administração Pública em regularizar veículos originais, devidamente periciados, afronta o direito do proprietário e compromete a continuidade da prestação de serviços essenciais.

Estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, dada a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano à atividade da concessionária agravante, sem risco de irreversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O DETRAN possui dever legal de concluir, em prazo razoável, o procedimento administrativo de apuração de duplicidade de chassi nos termos da Portaria Denatran nº 203/1999.

A inércia injustificada do órgão de trânsito, mesmo diante de documentação que comprova a autenticidade dos veículos, autoriza a concessão de tutela de urgência para fins de regularização e emplacamento.

A existência de veículo suspeito registrado em outro estado não pode impedir a regularização de caminhão cuja origem lícita foi comprovada por laudos técnicos e documentação fiscal.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, de de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001686-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor
Presidente.
O procedimento previsto na Portaria nº 203/1999, do DENATRAN, estabelece que nos casos de ocorrência de duplicidade de chassi de veículos, registrados em mais de uma Unidade da Federação e após consulta prévia para descartar eventuais erros cadastrais,
a
unidade da Federação que identificar a duplicidade encaminhará comunicação devidamente fundamentada à Unidade de Federação onde encontra-se o outro registro do chassi, instruída com laudo pericial oficial ou laudo de vistoria do DETRAN de origem, com decalque do chassi e agregados, informação do fabricante relativo ao chassi (ficha de montagem), e documentos de registro e licenciamento do veículo e se possível cópia autêntica da nota fiscal da origem lícita.

E conforme o parágrafo único, do art. 2°, da Portaria n° 203/1999, “as providências no DETRAN onde se acha registrado o veículo suspeito, estando o processo instruído na conformidade com este artigo, deverão ser adotadas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, acrescentando-se ao final do chassi, somente nos sistemas Estadual e RENAVAM, os caracteres "DB". Deve-se gravar restrição Administrativa no veículo cujo chassi recebeu o "DB".

Confira-se o teor da referida norma do DENATRAN:

Art. 2º A Unidade da Federação que identificou a duplicidade deverá encaminhar comunicação devidamente fundamentada à Unidade de Federação onde encontra-se o outro registro do chassi, instruída com a seguinte documentação:

I - Laudo pericial oficial ou laudo de vistoria do DETRAN de origem, com decalque do chassi e agregados;

II - Informação do fabricante relativo ao chassi (ficha de montagem);

III - Documentos de registro e licenciamento do veículo e se possível cópia autêntica da nota fiscal da origem lícita. Parágrafo único. As providências no DETRAN onde se acha registrado o veículo suspeito, estando o processo instruído na conformidade com este artigo, deverão ser adotadas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, acrescentando-se ao final do chassi, somente nos sistemas Estadual e RENAVAM, os caracteres "DB". Deve-se gravar restrição Administrativa no veículo cujo chassi recebeu o "DB".

No caso, a agravante demonstrou que adquiriu dois caminhões novos para sua frota e ao tentar registrá-los e emplacá-los junto ao DETRAN/ES foi surpreendida pela informação de que os chassis dos veículos já estavam cadastrados em nome de terceiros em outras unidades da federação, o que fora tratado como suspeita de clonagem de chassi, que impede a regularização dos veículos originais e compromete suas atividades operacionais.

Em consequência da ocorrência a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. solicitou administrativamente ao DETRAN/ES a regularização dos caminhões, nos termos da Portaria Denatran nº 203/1999, que disciplina o procedimento para reconhecimento de veículos dublês.

No entanto, mesmo após a apresentação de laudos periciais, notas fiscais e outros documentos (Ids. 12085090, 12085091, 1208509), que hipoteticamente comprovam a autenticidade dos veículos, a autarquia permaneceu inerte, sem adotar as medidas necessárias.

A prova dos autos indica que ao menos desde 14/06/2024 (id. 12085090 – pág. 63) a agravante solicitou à agravada a regularização da situação de seus veículos, bem como que adotou as providências que lhe cabiam.

De outro lado, infere-se que o agravado não adotou as providências que lhe cabia, na forma da Portaria Denatran n° 203/1999, extrapolando o prazo previsto no parágrafo único do art. 2° da aludida norma.

Destaque-se ainda que a adoção do procedimento previsto na Portaria nº 203/1999 do DENATRAN, de encaminhamento de comunicação à unidade da federação (Rio de Janeiro e Distrito Federal) onde se encontram os outros registros dos chassis, terá por finalidade a regularização da situação do veículo suspeito, cadastrado e licenciado naquele Estado, não podendo impedir a regularização dos caminhões adquiridos pela agravante, mediante registro e emplacamento, uma vez verificada a originalidade dos veículos.

Em cognição sumária que comporta a espécie, verifico a probabilidade de direito da agravante diante do dever da administração pública concluir a investigação sobre a duplicidade de chassis e possibilitar a regularização do veículo original.

Neste sentido:

AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. DUPLICIDADE DE CHASSI.

Em caso de dúvida quanto à regularidade do chassi instalado em veículo, compete ao DETRAN adotar as providências para apurar eventual alteração, antes de expedir o certificado de licenciamento do veículo. Art. 22, III, do CTB. Em caso de inércia da Administração Pública, na apuração da suposta anormalidade no chassi, tem direito o proprietário à obtenção a segunda via do aludido documento. Recurso desprovido. (Agravo Nº 70061024709, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 14/08/2014)

(TJRS – AG n° 70061024709 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgamento: 14/08/2014, 22ª Câmara Cível)

“APELAÇÃO CÍVEL. DETRAN. CAMINHÃO ZERO KM ADQUIRIDO EM CONCESSIONÁRIA DO FABRICANTE. NEGATIVA DE LICENCIAMENTO. OUTRO VEÍCULO COM CHASSI DUPLICADO NO ESTADO DO AMAPÁ. LAUDO DA PERÍCIA TÉCNICA DA POLÍCIA CIVIL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE ADULTERAÇÃO NO VEÍCULO DA EMPRESA AUTORA. SENTENÇA QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO. PORTARIA DO DENATRAN QUE TERÁ POR FINALIDADE A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DO VEÍCULO SUSPEITO, NO OUTRO ESTADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer visando compelir o réu a realizar o licenciamento de caminhão adquirido em concessionária do fabricante, diante da recusa em fazê-lo sob a alegação de que o chassi estaria duplicado em outro veículo, no Estado do Amapá.

2. O veículo da empresa autora foi objeto de perícia técnica da Polícia Civil, que constatou a inexistência de adulteração do chassi.

3. A adoção do procedimento previsto na Portaria nº 203/1999 do DENATRAN, de encaminhamento de comunicação à unidade da federação (Amapá) onde se encontra o outro registro do chassi, terá por finalidade a regularização da situação do veículo suspeito, cadastrado e licenciado naquele Estado, não podendo impedir o licenciamento do veículo da empresa autora, cuja regularidade já está devidamente comprovada.

4. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00069232620188190028 202029502032, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 24/11/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

Por tais razões, dou provimento ao recurso para, confirmando a liminar que antecipou a tutela recursal, reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de antecipação de tutela para determinar ao agravado que conclua o procedimento administrativo relativo a apuração de duplicidade de registro de n° de chassis, com a consequente regularização do registro dos veículos da agravante na hipótese de identificação de sua originalidade, no prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)